Tribunal: STF
Processo: ARE 1501083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO- AÇÃO DECLARATÓRIA - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - FATO GERADOR - UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – RESTITUIÇÃO – JUROS – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) é devida pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, incluídos resíduos sólidos comerciais nos limites legais, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição diretamente pelo Município, por empresa contratada ou mediante concessão. Os estabelecimentos comerciais que gerem resíduos que, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos especiais somente poderão ser coletados e transportados por particulares devidamente licenciados, conforme norma do art. 41 da Lei 10.534/12, ou mediante pagamento de preço público à empresa municipal (art. 38, da Lei 10.534/12). Comprovado pela autora a contratação de empresa particular para recolhimento dos resíduos sólidos especiais, patente ausência de fato gerador da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos enquanto persistir a coleta da totalidade do lixo realizada por empresa particular, nos termos do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sendo, portanto, ilegal a cobrança da referida taxa. Nos exatos termos da norma legal, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Havendo condenação não há falar-se em fixação sobre o valor da causa. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 STJ).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, dando parcial provimento ao recurso principal, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação; estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado; e fixar a taxa SELIC como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente